Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Processo : 0742393-26.2020.8.07.0001 DESPACHO Segundo o Código Civil, “a transação interpreta-se restritivamente” (art. 843), “não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem” (art. 844). Intimada para dizer se concorda com a inclusão da SAGA nos termos da transação noticiada nos autos, a apelada limitou-se a dar ciência “sem interesse de manifestação / recurso” (id. 51891777), o que não se adequa aos fins colimados no despacho de id. 51503674. Assim, com a finalidade de propiciar a solução célere e consensual da lide e evitar inclusive eventual ônus de sucumbência, à apelada (OBENIZIA APARECIDA DIAS RIBEIRO) para dizer, de forma expressa, se concorda com a inclusão da apelante SAGA nos termos do acordo noticiado nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator